Tribunal: TJDFT
Processo: 0744332-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744332-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA AGRAVADO: D. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: DIVINA EMMANUELA DE OLIVEIRA ALVES D E S P A C H O Ao Ministério Público. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator